Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1005294-04.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: USINA BARRALCOOL S/A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança n. 1006467-71.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar determinar seja concedido à agravada o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017), se presentes os requisitos legais, à exceção das exigências do art. 4o, IV, §§ 3o e 4o, do Decreto n. 1.600/2018, até posterior decisão.
Em síntese, aduz o agravante ser descabido o manejo de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, nos termos da súmula 266 do STF, e que o agravado, na via do mandamus, apenas atacou a regra prevista no art. 4o, IV, §§ 3o e 4o, do Decreto n. 1.600/2018, que alterou o Decreto n. 1.262/2017.
Destaca, em outro viés, que a “instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2o, X, a, da Constituição Federal e no art. 3o do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações”, segundo entendimento consolidado no STJ.
Acresce que “o não enquadramento dos exportadores ao regime especial de fiscalização não os impede de realizar a exportação, contudo, os submete ao regime normal de fiscalização, ficando os mesmos obrigados ao recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição”.
Salienta, outrossim, a legalidade do Decreto n. 1.262/2018, argumentando que o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de decreto é autorizado pelo art. 96 do CTN e que o “Decreto está respaldado pelos Convênios ICMS n. 83/2006 e n. 84/2009 – do CONFAZ – e objetiva, principalmente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS”.
Esclarece que o pagamento de contribuições aos fundos elencados pela norma, além de constituírem faculdade do contribuinte, trata-se de condição ao diferimento, e não à incidência do ICMS sobre a exportação, e que, na hipótese de não pagamento, o recolhimento do ICMS pela operação de exportação deverá ser realizado, porém, o contribuinte terá direito à restituição ao comprovar a operação final da saída das mercadorias.
Realça a presença dos pressupostos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, seja pela manifesta ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF (fumus boni iuris), seja porque se encontra impedido de fiscalizar e arrecadar o tributo devido na hipótese (periculum in mora).
Assim, com fincas no art. 995, parágrafo único, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão combatida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Ao fim, pretende o provimento do recurso para cassar a decisão.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo merece acolhimento, pois se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos a tanto, a saber, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Extrai-se que Usina Barralcool S/A impetrou mandado de segurança em face de ato reputado ilegal atribuído a Coordenador e a Agente de Administração Fazendária da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT, consistente no indeferimento de seu pedido de credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017).
Tem-se que o indeferimento administrativo se deu pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, a saber, i) formalização da opção de recolher contribuição ao FETHAB/FABOV; ii) apresentação de histórico de operações de exportação nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento ou de comprovante de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 UPF/MT.
O magistrado a quo, ao fundamento de que os serviços de transporte de mercadorias a serem exportadas estão imunes ao ICMS e reputando ilegítima qualquer limitação ao gozo da imunidade constitucional não prevista na Carta Magna ou na legislação complementar, deferiu o pedido liminar para determinar às autoridades impetradas a concessão do credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações de Exportação, se presentes os requisitos legais, à exceção das exigências do art. 4o, § 3o, IV, e § 4o, do Decreto Estadual n. 1.262/2017.
Pois bem. Embora não se verifique a alegada ofensa à súmula 266 do STF, não se constata, por ora, a inequívoca prática de ilegalidade ou abuso de poder pelas autoridades impetradas, eventualmente apto a autorizar o deferimento do pedido liminar pelo juízo a quo, senão mera observância à legislação tributária aplicável, que, de fato, compreende leis, decretos e normas complementares, a teor do art. 96 do CTN.
Por oportuno, registre-se que o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).
Ademais, a Suprema Corte também firmou orientação no sentido de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).
Vale dizer, as obrigações acessórias apontadas pela administração tributária, previstas na norma de regência da matéria, são, em tese, uma forma de controle da fruição de imunidade tributária, e não negativa ou limitação desta.
A propósito, em caso análogo, o eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira bem consignou a “ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade” (AI no 1018327-32.2019.8.11.0000).
Assim, vislumbrando-se, a princípio, a relevância da fundamentação suscitada pelo agravante, faz-se impositiva, por ora, a suspensão da eficácia da decisão da decisão que determinou o credenciamento da agravada ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017), até o ulterior julgamento de mérito do presente recurso pela E. Câmara.
Ante o exposto, defiro o pedido por concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado